Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000652-42.2019.8.07.0014 RECORRENTE: RENATO RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DESMUNICIADA. LAUDO PERICIAL. ARMA APTA A EFETUAR DISPAROS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para sua configuração a simples posse da arma de fogo, sendo irrelevante o fato de estar ou não municiada, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. Condenação mantida. 2. Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quando o réu preenche os requisitos do art. 44 do CP. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos II e VI, do Código de Processo Penal, por insuficiência de prova quanto à autoria do crime. Alega ser réu primário, razão pela qual pugna pelo reconhecimento das atenuantes prevista no artigo 65, inciso I e III, “d”, do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, incisos II e VI, do CPP, bem como quanto ao pleito de reconhecimento das atenuantes. Com efeito, a turma julgadora decidiu que restou indene de dúvidas a autoria e materialidade do delito, motivo pelo qual manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003